Tribunal: STF
Processo: RE 87109
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. 
É ela o meio processual próprio para a desconstituição de decisão homologatória da liquidação de sentença, ainda que por cálculo do contador, já que a homologação, nessa hipótese, fixa os limites do aresto exeqüendo; é, consequentemente, uma sentença de mérito.
- Dissídio jurisprudencial não caracterizado. 
Recurso extraordinário não conhecido.